Tribunal: STF
Processo: HC 181968
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 17.983/2020 – STF
    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus a Douglas Eloy Duarte, nos seguintes termos:
    “[n]os termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado (HC 138.122/MG, de minha relatoria.
    Destaco, ainda, precedente da Primeira Turma do STF no mesmo sentido:
    `PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO – FLAGRANTE. O flagrante, considerada a prática de roubo mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de menor de idade, sinaliza a periculosidade dos envolvidos. PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. Estabelecido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva cujo cumprimento dá-se no regime fechado implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida no próprio título condenatório” (HC 171.411/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Na espécie, observo que o juízo sentenciante fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (pág. 12 do documento eletrônico 3).
    Isso posto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao writ e, reexaminando o mérito, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (art. 192 do RISTF).
    Comunique-se com urgência ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Júnior.
    Expeça-se alvará de soltura clausulado”(documento eletrônico 17).
    O requerente alega ser corréu, estar na mesma situação processual e que o benesse concedida ao paciente não foi por motivo de caráter pessoal, o que permite aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido merece prosperar.
    Isso porque estão atendidos, in casu, os requisitos lgais para aplicação do art. 580 do CPP.
    Isso posto, extendo ao requerente os efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus a Douglas Eloy Duarte, para revogar a prisão preventiva e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (art. 192 do RISTF).
    Comunique-se com urgência.
    Expeça-se alvará de soltura clausulado.
    Publique-se
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator